Tribunal: TJSP
Processo: 2294245-19.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PRETENSÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA.
Alegada a ocorrência do defeito de omissão e contradição no despacho liminar, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
Ausência do defeito mencionado e de previsão legal a amparar a pretensão, conforme disposição legal elencada no art. 1.022, do NCPC.
Recurso rejeitado.